Tribunal: TJMT
Processo: 0012080-07.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012080-07.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (ASSISTENTE), JONAS DA CRUZ EVANGELISTA - CPF: 860.976.101-06 (ASSISTENTE), CASSIANI LEMOS DA SILVA KUHN - CPF: 006.803.999-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (APELANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (APELANTE), LEANDRO JOSE REIS - CPF: 924.710.309-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDA CRISTINA DA SILVA FARDIN (VÍTIMA), JOAO BATISTA MENESES DE SOUZA - CPF: 003.018.021-06 (ASSISTENTE), WILLIAN DANTAS DA SILVA FARDIN - CPF: 009.744.901-64 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012080-07.2019.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO JOSE REIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –121, § 2o, INCISOS II, III E IV, E ART. 211 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE EXACERBADA – AGENTE QUE ATUA COM EXTREMA FRIEZA, NO INTUITO DE DISSIMULAR A CONDUTA ILÍCITA – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO, POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, AJUSTADA DE OFÍCIO – CONFISSÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Após cometer o crime, mas antes de ocultar o cadáver, o réu utilizou o telefone da vítima e, se passando por ela, enviou mensagens ao marido, a fim de tranquilizá-lo, dizendo inclusive que a dívida havia sido paga.
A situação revela extrema frieza e completa insensibilidade com acontecido, de modo a justificar a elevação da pena-base.

A ausência de fundamentos para o acréscimo aplicado na primeira etapa da dosimetria, impõem-se justá-lo para 1/8 (
um oitavo), calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista para o crime de homicídio qualificado, por circunstância judicial desfavorável.

“Ressalte-se que, de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.153/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012080-07.2019.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEANDRO JOSE REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Leandro José Reis à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art.

121, § 2o, incisos II, III e IV, e art. 211, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel e asfixia e com uso de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima e ocultação de cadáver).

Em suas razões, assevera que
a culpabilidade deve ser negativada, pois, “
diante dos elementos disponíveis no caso concreto, não há dúvidas de que
o comportamento do recorrido merece maior reprovabilidade
, uma vez que, como se observa dos autos, o crime foi praticado com extrema frieza e brutalidade, visto que o réu asfixiou a ofendida com uma corda no próprio estabelecimento comercial dele, em plena luz do dia e, estando a vítima desacordada, o réu utilizou uma fita “silver tape” para envolver sua face, impedindo-a de reagir, e envolveu seu corpo em sacos plásticos do tipo armazenamento de lixo doméstico
”.

Além disso, “
após a prática do delito, o réu utilizou o celular da vítima ELIDA para enviar mensagem de texto para o marido dela, simulando ser a própria ofendida, afirmando que a dívida existente entre ambos, réu e esposo da vítima, havia sido quitada, de modo que tais circunstâncias justificam a exasperação da pena-base
” (sic).

Sustenta ainda que o “
acusado não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista que, além de não ter admitido integralmente os fatos, suas declarações não foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, notadamente considerando que a tese apresentada pelo réu não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença
.
Ademais, a condenação em questão restou embasada em outras provas colacionadas aos autos, sobretudo no depoimento seguro das testemunhas e nas declarações dos investigadores que atuaram no caso em questão, bem como nos laudos periciais acostados autos, de modo que não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no caso em testilha
” (sic)
(Id.

158953594 - Pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

158952451 - Pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
164967195 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012080-07.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e o de ocultação de cadáver, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de
agosto de 2019, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial “Reis Restaurante Gourmet", situado na Avenida das Embaúbas, 1249, Bairro Centro, na cidade de Sinop/MT, LEANDRO JOSÉ REIS, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, causou asfixia mecânica na vítima Elida Cristina da Silva Fardin, produzindo os ferimentos que foram causa imediata de sua morte.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 19 de agosto de 2019, em horário não precisado nos autos, porém após o fato acima descrito, na Avenida Caxias, nas proximidades da subestação de energia, Bairro Setor Industrial Sul, em Sinop – MT LEANDRO JOSE REIS ocultou o cadáver da vítima Elida Cristina da Silva Fardin.

Apurou-se que o indiciado detinha uma dívida com o esposo da vítima, oriunda de um empréstimo pessoal. Na data dos fatos, a vítima Elida se deslocou até o estabelecimento “Reis Restaurante Gourmet", de propriedade do indiciado, para receber uma quantia referente ao débito acima mencionado.

Verificou-se que no estabelecimento "Reis Restaurante Gourmet", iniciou-se um desentendimento entre a vítima e o indiciado, tendo como objeto a dívida alhures citada. Por esse fútil motivo, em dado momento, o indiciado se apossou de uma corda e aproximou-se de Elida pelas costas.

Ato seguinte, com latente animus necandi, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, com extrema crueldade, o indiciado passou a asfixiá-la, causando sua morte.

Apurou-se ainda que após praticar o crime de homicídio, o indiciado retirou o corpo de Elida do restaurante e o levou até a Avenida Caxias, Bairro Setor Industrial Sui, onde o ocultou dentro de uma vala, nas proximidades da subestação de energia.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEANDRO JOSE REIS, como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel e asfixia) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e artigo 211, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes [...]
(Id. 95239956 - Pág. 1-3)

Após ser condenado pelo Tribunal do Júri, o juiz-presidente delimitou a pena-base do homicídio, nos seguintes termos:

C
om relação ao crime homicídio qualificado:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, normal à espécie, nada tendo que ser valorado nesta fase processual. Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O motivo foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, o qual será levado em consideração para qualificar o delito.
Com relação às
circunstâncias
, estas demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito com o emprego de asfixia, ocasião em que com o auxílio de uma corda, envolveu o pescoço da vítima. Outrossim, é dos autos que o acusado, também, praticou o crime utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que a atacou, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação
. As
consequências extrapolam
a normalidade porque o crime teve por efeito deixar órfão um filho menor, conforme depreende-se da certidão de nascimento de ID n°102015345, o qual foi em tenra idade sido privado do convívio materno. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas três qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à futilidade com que o réu pretendeu a morte da vítima, mais duas relacionadas ao meio de execução do delito, qual seja, o emprego de asfixia e, ainda ter praticado o crime com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consigno que o motivo fútil servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que as demais serão utilizadas como circunstâncias judiciais negativas, para majorar a pena base
.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...]
(Id.
158953585 - pág. 2).

Como é cediço, na delimitação pena-base, a
culpabilidade
é considerada “
em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 19a edição, Ed Forense, pág. 384 –
e-book
).

Não desconheço que o modo de execução do crime e o comportamento do agente podem recrudescer a pena-base, ante o desvalor da culpabilidade.

Contudo, no caso em exame, a asfixia empregada na consecução do ilícito –reconhecida na forma da
qualificadora do art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal – quesito 5 (Id. 158953583 - pág. 16) –, foi utilizada para negativar as circunstâncias do crime.

A sua vez, o emprego de fita
“silver tape” para envolver a face [da vítima], impedindo-a de reagir”,
se confunde com a qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, que também foi empregada para exasperar a pena-base.

Destarte, não se pode invocar tais argumentos novamente para desvalorar a culpabilidade, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

O cometimento do crime no estabelecimento comercial do réu, ‘em plena luz do dia’, não é suficiente para exasperar a pena-base, especialmente porque o restaurante encontrava-se fechado ao p.

O uso de ‘sacos de lixo domésticos’ para embalar o corpo da vítima tampouco expõe diferencial capaz de desabonar a vetorial.

Por outro lado, as provas demonstram que, após cometer o crime, o réu, se passando pela vítima, utilizou o aparelho celular dela para mandar mensagens ao marido, com o intuito de tranquilizá-lo, dizendo inclusive que a ‘dívida havia sido quitada’.

De fato, o próprio réu admitiu que agiu desse modo ‘para ganhar tempo’.

A investigação apontou ainda que, enquanto Leandro agia dessa forma, o corpo da vítima se encontrava no restaurante, pois, de acordo com as imagens de câmeras de segurança obtidas nas proximidades, apenas por volta de 22h00min, ele voltou ao local e retirou ‘um grande volume, que foi colocado no porta-malas do carro’ (Id. 158953321 - pág. 4).

A situação revela extrema frieza e completa insensibilidade com o acontecido, o que que justifica a elevação da pena-base, diante da maior culpabilidade do agente.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente "agiu com culpabilidade acentuada, tendo praticado a conduta criminosa com bastante frieza, sendo de registrar que com a chegada do filho à residência, o réu, sentado no sofá da sala, demonstrou uma incomum tranquilidade informando que havia matado a vítima e que o corpo estava no quintal", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 700.092/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

[...] A circunstância judicial retratada na culpabilidade, de ter o réu perseguido a vítima, ao menos em três oportunidades, até que concretizasse seu intento, bem como a frieza anormal ao tipo, revelam maior intensidade no modo de agir do agente e autoriza a elevação da pena mínima. [...]
(TJ/MT, N.U 0005734-71.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Destarte, deve ser reconhecido o desvaler da vetorial.

Embora não haja recurso da defesa, entendo que a fração de aumento adotada na primeira fase da delimitação da pena merece correção.

O magistrado sentenciante negativou as circunstâncias e as consequências do crime e, por isso, acrescentou 6 (seis) anos e 9 (nove) meses à pena basilar.

Apesar de o
quantum
superar consideravelmente as frações recomendadas – 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) –, não foi justificado.

A carência de fundamentação recomenda adequar a fração de acréscimo, conforme ilustram os seguintes julgados:

[...] considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque
o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023) (sem destaque no original).

[...] Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático,
sendo necessário apenas nesse último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Precedente.
[...]
(STJ, HC n. 751.984/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2020) (sem destaque no original).

Assim sendo, de ofício, ajusto o aumento na primeira etapa da dosimetria para 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista para o crime de homicídio qualificado, por circunstância judicial desfavorável.

Por fim, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena:

[...] Ressalte-se que, de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.153/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

[...] Esta Corte Superior de Justiça assentou a orientação de que mesmo a confissão qualificada permite a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.101.541/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Passo à dosimetria:

I – Art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal:

Permanecem negativas as circunstâncias e as consequências do crime, tal como fundamentado na sentença.

Pelas razões alhures expostas, a vetorial da culpabilidade também é desfavorável ao réu.

Além disso, cada circunstância judicial deve acrescentar 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista para o crime (12 a 30 anos – 18 anos ou 216 meses – 1/8 corresponde a 27 meses ou 2 (dois) anos e 3 (três meses).

Assim, estabeleço a pena-base de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda etapa está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6, que resulta na pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

II - Art. 211 do Código Penal:

Mantenho a pena de 1 (um) ano de reclusão estipulada na sentença.

Em razão do concurso material, encontro a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado.

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público e, quanto ao crime de homicídio, reconheço o caráter desfavorável da culpabilidade;
de ofício
, ajusto a fração de acréscimo, por circunstância judicial negativa, para 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista para o delito, ficando a sanção definitiva em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023